Tribunal: TJDFT
Processo: 0728245-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728245-42.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRA CARVALHO DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator